Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-60.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017141-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 544.406.611-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta pela concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cc dano moral cc repetição de indébito ajuizada por consumidora. A controvérsia decorre de cobrança indevida em diversas faturas de energia elétrica, com valores que excedem a média de consumo da unidade consumidora, conforme apurado por perícia técnica.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) a responsabilidade da concessionária pela cobrança indevida; (ii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III.

Razões de decidir:

3.

A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A perícia técnica demonstrou que as cobranças ultrapassaram o consumo médio da unidade consumidora, sem justificativa plausível.
5. O Código de Defesa do Consumidor (art. 42, parágrafo único) assegura a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não foi demonstrado pela concessionária.

6. Jurisprudência consolidada do STJ confirma a obrigatoriedade de restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, independentemente de dolo ou culpa (REsp 1.570.980/MG; REsp 1527458/SE).

7. Mantida a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por cobranças indevidas em faturas de consumo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

2. É cabível a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.570.980/MG; STJ, REsp 1527458/SE; TJMT, Ap. 1039638-87.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por MAURINA FERREIRA DOS SANTOS, determinou

a

retificação das faturas de dezembro/2019, janeiro/2020 a maio/2022 com base no consumo entre 171 e 244 kWh

apurado na perícia técnica, correção da leitura de consumo na unidade consumidora n. 6/1371465-4 que excedeu ao valor apurado na perícia, declarou indevida cobrança de tarifa acima do consumo de 244 kWh nas faturas de dezembro/2019 e nos anos de 2021 a 2022, condenou a parte requerida à restituição em dobro da quantia cobrada acima de 244 kWh nas faturas entre dezembro/2019 a maio/2022 em favor da autora, atualizada no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega não haver cometido qualquer ato ilícito e que as cobranças são devidas por consumo regularmente aferido. Aduz imprecisão da perícia realizada. Entende que o ônus de demonstrar equívoco na leitura do consumo de energia é do consumidor. Assevera a impossibilidade legal de restituição em dobro.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e ou restituição simples de valor cobrado a maior.

Contrarrazões (Num. 23372190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
MAURINA FERREIRA DOS SANTOS
resultou de cobrança indevida de faturas compreendendo dez/19; jan/20; fev/20; mar/20; abr/20; mai/20; ago/20; set/20; dez/20; jan/21; fev/21; mar/21; jun/21; jul/21; ago/21; set/21; out/21; nov/21; dez/21; jan/22; mar/22; abr/22; e mai/22, referentes a consumo de energia elétrica, com valores registrados que não representam a efetiva utilização em sua residência. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito (Num. 239972170).

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6º. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa concessionária de energia elétrica, inconformada, entende que não cometeu qualquer ato ilícito e que as cobranças são devidas por consumo regularmente aferido. Desqualifica o laudo pericial ao argumento de imprecisão e assevera a impossibilidade legal de restituição em dobro.

A perícia técnica confirmou que o consumo médio estimado na unidade consumidora da autora variou entre 171 e 244 kWh, com média de 208 kWh. Também foi constatado que o medidor de energia funcionava regularmente, não havendo indícios de vício no equipamento. Contudo, identificou-se cobrança acima de 244 kWh em diversas faturas, demonstrando divergência entre o consumo real e o valor cobrado.

Ainda que o consumo possa variar por fatores sazonais, a jurisprudência deste e. Tribunal reconhece a possibilidade de revisão das faturas, quando comprovada cobrança superior à média histórica, como no caso em tela (TJMT – Ap n.º 1039638-87.2018.8.11.0041).

Ressalte-se que o
c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ainda mais, deve-se ressaltar que o julgador não
está obrigado a julgar conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

O perito nomeado pelo juízo (Num. 239971739) exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

A possibilidade de repetição do indébito em dobro, assegura o art. 42, § único do CDC ao consumidor, devolução em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Ao caso em tela, não se visualiza justificativa plausível para o erro na cobrança. Ademais, a concessionária, dotada de
expertise
técnica e recursos tecnológicos, deveria assegurar a precisão das medições, evitando cobranças indevidas. Portanto, configura-se a má-fé presumida, cabendo a restituição em dobro, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada (STJ REsp 1.570.980/MG).

Ainda que assim não fosse, o entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra passível de reforma. Mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025